Tribunal: TJDFT
Processo: 0714417-84.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MOVIDA POR VITOR KRAMER CONTRA UNIÂO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXTINÇÃO DE CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. REVELIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMISSÃO DE DIPLOMA. IMPOSSIBILIDADE. GRADE CURRICULAR NÃO INTEGRALIZADA. RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES. DESCABIMENTO. CONTRAPRESTAÇÃO PARCIAL EFETIVADA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO DA GRADUAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelo autor em razão do encerramento abrupto do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, contratado na modalidade semipresencial, no último semestre, sem aviso prévio ou oferta de alternativas.
2. Pedido de condenação das rés à emissão de certificado de conclusão, colação de grau e diploma; restituição integral das mensalidades pagas (R$ 120.648,94); indenização por danos morais (R$ 10.000,00); e pagamento de custas e honorários.
3. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, com juros de mora e correção monetária. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com sucumbência proporcional de 80% para as requeridas e 20% para o autor.
4. Em seu apelo, o autor pugna pela emissão do certificado de conclusão do curso, colação de grau e diploma ou, subsidiariamente, pela restituição integral das mensalidades pagas.
5. A parte ré, por sua vez, pede a retificação do polo passivo da demanda, com a exclusão de uma das requeridas por ausência de personalidade jurídica, e a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação das rés à obrigação de fazer, consistente na emissão do certificado de conclusão do curso, colação de grau e diploma; (ii) estabelecer se é devida a restituição integral das mensalidades pagas; iii) verificar se é necessária a retificação do polo passivo da demanda; e iv) avaliar se a condenação por dano moral deve ser afastada;
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo o autor destinatário final dos serviços educacionais contratados.
8. Quanto à obrigação de fazer, os documentos demonstram que o aluno não concluiu o curso, tendo integralizado apenas 2.700 horas das 3.700 exigidas, com pendência de 15 disciplinas obrigatórias e atividades complementares. A emissão de diploma sem integralização curricular é juridicamente inviável, conforme artigo 48 da Lei no 9.394/1996.
9. Em relação à restituição das mensalidades, embora tenha havido falha na prestação do serviço, o histórico acadêmico comprova a efetiva prestação parcial do serviço educacional. A devolução integral dos valores pagos configuraria enriquecimento ilícito, sendo possível o aproveitamento das disciplinas cursadas em outra instituição.
10. A pretensão da ré de exclusão da UCB do polo passivo foi rejeitada, pois ambas as rés possuem inscrição própria no CNPJ, conferindo-lhes capacidade processual nos termos do artigo 75, VIII, do CPC.
11. A alegação da ré de inexistência de dano moral foi afastada. A revelia impede a apresentação de argumentos novos em sede recursal, conforme artigo 344 do CPC. A falha na prestação do serviço, com encerramento do curso no último semestre sem aviso prévio, caracteriza abuso de direito (art. 187 do CC) e violação ao dever de informação (art. 20 do CDC), justificando a indenização por danos morais.
12. A jurisprudência do TJDFT reconhece o dano moral decorrente da extinção de curso superior sem aviso prévio, especialmente quando o aluno se encontra no último período, configurando ofensa à dignidade e à legítima expectativa do consumidor.
13. Não se aplica a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC, quando ambos os recursos são improvidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recursos improvidos. Teses de julgamento: "1. A emissão de diploma de curso superior exige a integralização curricular, sendo juridicamente inviável sua concessão sem o cumprimento dos requisitos acadêmicos. 2. A restituição integral das mensalidades pagas é incabível quando há prestação parcial do serviço educacional, sob pena de enriquecimento ilícito. 3. A extinção abrupta de curso superior no último semestre, sem aviso prévio e sem oferta de alternativas, configura falha na prestação do serviço e abuso de direito, ensejando indenização por danos morais."
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Arts. 14, caput, e 20, caput, do CDC; Art. 187 do CC; Art. 48 da Lei no 9.394/1996; Arts. 75, VIII, 85, §2o e §11, e 344 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1341135/SP – STJ; TJDFT: 0709937-97.2023.8.07.0007, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe 09/10/2025 TJDFT: 0704310-73.2023.8.07.0020, Rel. Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, DJe 14/10/2025 TJDFT: 0712294-92.2024.8.07.0014, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, DJe 10/09/2025 TJDFT: 0715560-16.2021.8.07.0007, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe 17/05/2023 TJDFT: 00438634620148070001, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 24/05/2019.